Tribunal: TJMT
Processo: 1029155-32.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1029155-32.2017.8.11.0041
RECORRENTE: VIRGINIA LUIZA SILVA COSTA
RECORRIDA: ESTADO DE MATO GROSSO
Recurso Extraordinário na Apelação Cível n. 1029155-32.2017.8.11.0041
RECORRENTE: VIRGINIA LUIZA SILVA COSTA
RECORRIDA: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Do Recurso Especial na Apelação Cível n. 1029155-32.2017.8.11.0041
Trata-se de pedido de desistência do recurso especial apresentado pela recorrente VIRGINIA LUIZA SILVA COSTA em id. 89156979.
Nos termos do artigo 998 do CPC, é certo que a desistência pode ocorrer a qualquer tempo a partir da efetiva interposição do recurso e independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes.
Assim, a homologação da desistência é medida que se impõe.
Do Recurso Extraordinário na Apelação Cível n. 1029155-32.2017.8.11.0041
Trata-se de pedido de desistência do recurso extraordinário apresentado pela recorrente VIRGINIA LUIZA SILVA COSTA em id. 89156979.
Nos termos do artigo 998 do CPC, é certo que a desistência pode ocorrer a qualquer tempo a partir da efetiva interposição do recurso e independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes.
Assim, a homologação da desistência é medida que se impõe.
Diante disso, julgo prejudicado o seguimento em relação aos recursos especial e extraordinário, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, e determino a devolução do feito ao juízo de origem para as providências necessárias.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça